Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718448-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOCIANE CICERA DE SOUSA AGRAVADO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante, Jociane Cícera de Sousa, em face da r. decisão (ID 41627960) que não conheceu do Agravo Interno interposto contra o Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento manejado em face de DAP Administradora Ltda - EPP. Nas razões recursais (ID 41978233), a Embargante afirma a existência de omissão quanto à análise das alegações aduzidas no Agravo Interno, no sentido da existência de litigância de má-fé da Agravada e necessidade de tramitação sigilosa do processo. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas. É o relatório. Decido. Em relação à tempestividade do recurso, observa-se que, embora o prazo recursal tenha se iniciado em 29/11/2022 (terça-feira), findando-se em 5/12/2022 (segunda-feira), nessa data houve jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, motivo pelo qual o prazo recursal foi automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da Portaria Conjunta no 132 de 9/11/2022. Os Embargos de Declaração foram interpostos em 6/12/2022 (terça-feira), sendo, portanto, tempestivos. Esclarecido esse ponto, passo à análise das razões recursais. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, os Embargos de Declaração foram interpostos contra a decisão que não conheceu do Agravo Interno (ID 41627960), por não se tratar de recurso cabível contra o Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento. Eis o teor da decisão embargada: “Trata-se de Agravo Interno interposto por Jociane Cicera de Sousa em face do v. acórdão (ID 39307475) que, por decisão unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão (ID 36097461) que, no Cumprimento de Sentença movido por Dap Administradora Ltda - EPP, indeferiu requerimentos de sanção da parte Agravada por litigância de má-fé e de tramitação sigilosa do processo de origem. A Agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno "condenando o agravado por litigância de má-fé e o feito a seguir em tramitação sigilosa” (ID 40295165). Todavia, o art. 1.021 do CPC/15 prevê que o agravo interno é cabível “contra decisão proferida pelo relator”, não havendo previsão desse tipo de recurso em face de decisão colegiada, como no caso. Desse modo, não conheço do presente recurso.” Da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer omissão a ser sanada, pois a inexistência de incursão no mérito do Agravo Interno decorreu do não conhecimento desse recurso. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator